Tribunal: TJSP
Processo: 2176560-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Exercícios de 2014 a 2018 - Município de Novo Horizonte - Declaração de nulidade, de ofício, de parte dos créditos exequendos, ante a ausência de configuração do fato gerador - Não cabimento - Questão de mérito, que não pode ser apreciada de ofício (art. 485 e § 3o do CPC - Título executivo que, em sede de análise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Exercícios de 2014 a 2018 - Município de Novo Horizonte - Declaração de nulidade, de ofício, de parte dos créditos exequendos, ante a ausência de configuração do fato gerador - Não cabimento - Questão de mérito, que não pode ser apreciada de ofício (art. 485 e § 3o do CPC - Título executivo que, em sede de análise perfunctória, obedece aos requisitos legais - Verificação da inatividade empresarial cujo ônus, no caso em concreto, compete ao contribuinte, a ser eventualmente integrado à relação processual - Execução que deve prosseguir - Decisão reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176560-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, é agravado MEGA CHOPP N H LTDA ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176560-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32526
2
Voto no 32526
Agravo de Instrumento n° 2176560-59.2020.8.26.0000
Comarca de Novo Horizonte
Agravante: Município de Novo Horizonte
Agravado: Mega Chopp N H Ltda Me.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Exercícios de
2014 a 2018 - Município de Novo Horizonte - Declaração de
nulidade, de ofício, de parte dos créditos exequendos, ante a
ausência de configuração do fato gerador - Não cabimento -
Questão de mérito, que não pode ser apreciada de ofício (art.
485 e § 3o do CPC - Título executivo que, em sede de análise
perfunctória, obedece aos requisitos legais - Verificação da
inatividade empresarial cujo ônus, no caso em concreto,
compete ao contribuinte, a ser eventualmente integrado à
relação processual - Execução que deve prosseguir - Decisão
reformada - Recurso provido
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão reproduzida às fls. 100/105 (dos autos originários),
a qual declarou, de ofício, a nulidade de parte dos créditos exequendos,
buscando a municipalidade agravante, nesta sede, a reforma daquele
decisório, sustentando, em suma: i) a constitucionalidade da cobrança
da taxa de licença e funcionamento, nos termos do RE no 588.322, do
E. STF; ii) a presunção de certeza e liquidez de que goza o débito
tributário regularmente inscrito, nos termos dos artigos 202 do CTN e
3o da LEF; iii) a ausência de prova inequívoca da nulidade dos títulos
executivos, em razão da declaração da Receita Federal não deter
qualquer relação hierárquica com o órgão municipal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176560-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32526
3
artigo 18 da CF; pugnando, por derradeiro, pelo regular prosseguimento
do feito executivo (fls. 01/04).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
dispensadas as informações judiciais e a resposta do agravado, pois
não citado.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal com vistas ao
recebimento de crédito tributário decorrente de Taxa (de licença e
funcionamento), exercícios de 2014 a 2018, nos termos da Certidão de
Dívida Ativa de fls. 02/03 (dos autos de origem).
Distribuída a execução fiscal, a municipalidade
diligenciou com vistas à concretização da citação da executada, tendo o
ato processual retornado infrutífero ante a não localização da executada
no endereço apontado nos seus registros e nos endereços obtidos junto
aos sistemas eletrônicos de comunicação (fls. 15, 66 e 86 dos autos
originários).
Ato contínuo, o d. Juízo a quo determinou que
a entidade tributante se manifestasse acerca da regularidade da
pretensão executória originária (fls. 91/92 dos autos de origem),
defendendo a exequente, seguidamente, a higidez dos títulos executivos
que a embasam, sustentando pelo prosseguimento do feito, com a
abertura de vista à municipalidade (fls. 98/99 idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176560-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32526
4
O d. Juízo a quo, entendendo pela ausência do
fato gerador da taxa ora sob testilha, no que concerne aos débitos
tributários referentes aos exercícios de 2016 a 2018, eis que a
executada não foi encontrada no endereço de seu estabelecimento,
constante na CDA, bem como, em razão de a diligência efetuada pelo
juízo constatar a inatividade da empresa em momento anterior ao
ajuizamento do feito, de ofício, reconheceu a nulidade dos créditos
exequendos, determinando o prosseguimento da execução tão somente
em relação aos exercícios de 2014 e 2015, nos termos da r. decisão de
fls. 100/105 (dos autos de origem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
Conforme se verifica dos autos, a r. decisão ora
impugnada declarou, de ofício, a nulidade de parte dos créditos
exequendos, com supedâneo no Aviso de Recebimento negativo,
endereçado ao endereço constante no título executivo (fl. 15 dos autos
originários), e na Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (fl. 95 idem),
em que consta baixa da executada em 09/02/2015.
Asseverou, o D. Juizo a quo, que se a empresa
não mais exercia atividade econômica no local, inexistiria
estabelecimento a ser fiscalizado e, consequentemente, taxa a ser
exigida, a partir do exercício de 2016.
No entanto, malgrado o entendimento do d.
Juízo a quo, tem-se que a matéria examinada concerne ao mérito da
exação e que, por isso, desmerece apreciação judicial de ofício, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176560-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32526
5
art. 485 e § 3o do CPC.
Nesse sentido, veja-se que a Certidão de Dívida
Ativa, ao menos em princípio, com a relação processual ainda
incompleta, cumpre os requisitos formais previstos nos artigos 202 do
CTN e 2o, § 5o, da LEF, em aparente obediência ao princípio da
legalidade, restando, portanto, em análise perfunctória, hígida a
instruir o executivo fiscal.
No mais, como se sabe, a Certidão de Dívida
Ativa caracteriza-se pela presunção relativa de certeza e liquidez (artigo
204, parágrafo único, do CTN), sendo certo que compete ao contribuinte
- a ser devidamente citado - afastar, por intermédio de provas
contundentes, a ilegitimidade do aludido título, o que ainda não se
verificou nesta fase processual.
Ainda em relação à mencionada potencial
inatividade empresarial da agravada, esta pressupõe a análise fática,
não sendo possível reconhece-la ipso facto, no caso em concreto,
desprovidos os documentos mencionados na r. decisão, deste modo, de
força probatória apta a corroborarem a ausência do fato gerador, de
plano.
Assim,
a
constatação
da
inatividade
da
contribuinte consiste em matéria de fato, não comportando o
reconhecimento prematuro de nulidade de parte do título executivo,
cujo ônus probatório para afastar a presunção de certeza e liquidez,
especificamente no caso ora sub judice, compete ao contribuinte, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176560-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32526
6
intermédio de provas contundentes, cuja manifestação deverá ser
oportunizada, caso venha a integrar o polo passivo da demanda
originária.
Destarte, à pretensão executória cumpre o seu
regular prosseguimento, com a manutenção, repita-se, ao menos por
ora, do título executivo que a instrui.
Ante o exposto, para o fim supra, dá-se
provimento ao presente agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR